Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700050-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: C. L. N. B. REPRESENTANTE: LUCIANA BORELLI NORONHA RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE NOVOS QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRATAMENTO PEDIASUIT. SEM PREVISÃO OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, de modo que já tendo sido apresentado o laudo pericial, inclusive com a formulação de quesitos complementares pela parte interessada, com caráter esclarecedor, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento da apresentação de novos quesitos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno. 3. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 - STJ). 4. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa, assim como a negativa, no presente caso, colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5. O art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 permitiu que, dos contratos e regulamentos, constem a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do beneficiário. 6. Não havendo qualquer previsão no regulamento do plano de saúde, não há que se falar em obrigatoriedade de coparticipação do beneficiário. 7. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 8. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, sustentando que a recusa indevida de cobertura pela operadora do plano de saúde enseja danos morais in re ipsa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004